Tribunal: STF
Processo: RE 274850
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-11
Data de publicação: 2017-12-11

Ementa:
E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CARÁTER INFRIGENTE – EXCEPCIONALIDADE – INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA PARA IMPUGNÁ-LOS – CORREÇÃO MONETÁRIA DE DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS – LEI Nº 8.200/91, ART. 3º, INCISO I – CONSTITUCIONALIDADE – RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA E NOS TERMOS DE REFERIDO PRECEITO LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, PARA DAR APENAS PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DEDUZIDO PELA UNIÃO.